Tribunal: TJMT
Processo: 1040311-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040311-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SPODE & CIA LTDA - CNPJ: 13.977.916/0001-48 (APELADO), MARIANA MARTINS BARROS - CPF: 072.329.617-07 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT (APELANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IRREGULARIDADE FISCAL. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas pela fiscalização estadual, em razão de irregularidades na documentação fiscal, incluindo a emissão de nota fiscal inidônea e o não recolhimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da retenção de mercadorias pela fiscalização estadual diante da constatação de infração tributária material, caracterizada pela ausência de recolhimento do ICMS e pela apresentação de documentação fiscal inidônea.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de mercadorias, no caso em tela, não configura meio coercitivo para pagamento de tributos, mas medida que visa cessar infração tributária material de caráter permanente, em conformidade com a legislação estadual e a jurisprudência consolidada.

4. O entendimento firmado no IRDR n.o 1012269-81.2017.811.0000 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso legitima a apreensão de mercadorias em casos de infração material, especialmente quando há ausência de documentação fiscal idônea ou não recolhimento de tributos.

5. A Súmula 323 do STF não se aplica ao caso, pois a retenção não visa coagir o pagamento de débitos tributários anteriores, mas impedir a continuidade de uma infração tributária material atual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, reformando-se a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o mandado de segurança.

Tese de julgamento:
"É legal a apreensão de mercadorias que visa coibir infração material de caráter continuado, seja por ausência de documentação fiscal idônea ou pelo não recolhimento do ICMS referente à operação em questão, não se aplicando, nestes casos, a vedação da Súmula 323 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n.o 1012269-81.2017.811.0000; TJMT, AC 1001535-69.2021.8.11.0020, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/03/2024; TJMT, AC 10009854520198110020, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
no 1040311-75.2021.8.11.0041, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
FERNANDO SPODE & CIA LTDA
.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada pela empresa, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela fiscalização estadual, em decorrência da suposta irregularidade na documentação fiscal apresentada, conforme o
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1151468-1
.

A impetrante,
Fernando Spode & Cia Ltda
, argumentou que a apreensão das mercadorias configura uma sanção política, prática proibida pelo ordenamento jurídico, invocando para tanto a
Súmula 323 do STF
, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. A empresa sustenta que a correção da documentação fiscal foi realizada por meio de uma
Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
, não havendo qualquer prejuízo ao erário.

Inconformado com a sentença, o
Estado de Mato Grosso
, ora apelante, recorre, argumentando que a apreensão foi legítima, baseada em infração tributária material, e que a retenção das mercadorias se deu pela constatação de irregularidades fiscais, mais especificamente pela falta de
recolhimento de ICMS
e pela emissão de nota fiscal inidônea. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau contraria o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e que a
Súmula 323 do STF
não se aplica ao presente caso, já que não houve coação para pagamento de tributo, mas sim infração material.

O recurso foi interposto regularmente, tendo sido apresentadas contrarrazões pela empresa apelada, que reiterou os argumentos expostos na petição inicial, insistindo na ilegalidade da apreensão das mercadorias.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deixou transcorrer o prazo (art. 1.003, §5o, do CPC), sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024